Tribunal: STF
Processo: MS 37808
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do CNJ. Autoridade impetrada que não integra, como membro, aquele Conselho. Conduta questionada que não se insere no rol de competências constitucionais enumeradas no art. 103-B, § 4º, da Magna Carta. Tese firmada ao julgamento da ADI 4412, da Pet 4770 e da Rcl 33459 AgR. Competência declinada, com devolução dos autos ao Juízo federal de primeiro grau.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato por meio do qual, negado provimento a recurso administrativo, o Diretor-Geral do Conselho Nacional de Justiça manteve a multa aplicada à impetrante, Fullbless Eventos Eireli, no montante de R$ 491.929,92 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), em razão do descumprimento do contrato nº 13/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura necessária à realização de eventos institucionais.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade no ato apontado como coator, a impetrante articula, em síntese, com: i) a configuração de ofensa ao princípio da proporcionalidade; e ii) a possibilidade de aplicação de penalidade diversa da multa.
    3. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    “a) seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, ante o preenchimento de todos os requisitos, para que: 
    I. seja determinada a suspensão imediata da cobrança da multa, até o trânsito em julgado do presente mandamus;
    II. seja determinada a suspensão da inscrição da penalidade junto ao SICAF;
    (…)
    c) no mérito, seja concedida a segurança para:
    I. converter a penalidade de multa em advertência;
    II. alternativamente, caso não seja acolhido o pedido acima, a redução da multa para patamar justo, em respeito ao princípio da proporcionalidade.”
    4. A autoridade impetrada prestou informações.
    5. Por meio de decisão proferida em 11.12.2020 (evento 9, fls. 1-2), o Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, declinou da competência em favor do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Na sessão de 18.11.2020, oportunidade em que julgadas em conjunto a ADI 4412, a Pet 4770 e a Rcl 33459 AgR, o Plenário desta Suprema Corte fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, “r”, da Constituição da República, por meio de acórdãos cujas ementas reproduzo adiante (destaques acrescidos):
    Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4412, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Ementa. Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ ‘de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas’. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte. (Rcl 33459 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)
    2. Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, “r”, da Lei Maior, esta Casa assentou a seguinte tese (destaquei):
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". 
    3. Na espécie, além de voltado contra ato imputado ao Diretor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, e não contra ato singular ou colegiado de membro(s) daquele Conselho, em cenário que, já sob a égide da interpretação pretérita conferida ao art. 102, I, “r”, da Magna Carta, repelia a competência originária desta Casa (MS 35657, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27.4.2018), observo que o mandado de segurança não envolve questionamento de decisão do CNJ proferida no exercício de qualquer das competências constitucionais elencadas no art. 103-B, § 4º, da Magna Carta, adiante transcrito:
    Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:
    (...)
    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;
    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
    IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;
    V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;
    VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
    VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.
    4. Ao negar provimento a recurso administrativo e, assim, manter a aplicação de multa pelo descumprimento do contrato nº 13/2019, a autoridade impetrada, Diretor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, não atuou - nem poderia, uma vez que não é um dos quinze membros integrantes daquele Conselho - no exercício de competência enumerada no art. 103-B, § 4º, da Lei Maior.
    5. Ante o exposto, com base nos arts. 64, §§ 1º e 3º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, assentada a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, determino a devolução dos autos ao Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    À Secretaria Judiciária para que, com máxima urgência e independentemente do prazo recursal, seja providenciada a remessa dos autos à autoridade jurisdicional competente.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora